Tribunal: TJES
Processo: 5000399-47.2023.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000399-47.2023.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMA FICK MARTINS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que, em “ação de indenização por danos materiais e danos morais”, julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, mas indeferiu a pretensão de indenização. A apelante busca a reforma da decisão para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização, sob o argumento da responsabilidade objetiva por fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, ainda que repita argumentos da petição inicial; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando o consumidor, de forma voluntária, fornece a criminosos os meios para a realização das transações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL: REJEITADA. A repetição de argumentos constantes da petição inicial nas razões recursais não ofende o princípio da dialeticidade quando das razões se extraem fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença, permitindo o exercício do contraditório.

MÉRITO: A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, conforme a excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O conjunto probatório demonstra que a apelante, vítima do golpe da falsa central de atendimento, seguiu instruções de criminosos e, de forma ativa e voluntária, franqueou o acesso aos dados pessoais e ao dispositivo móvel, viabilizando a superação das barreiras de segurança do sistema bancário, que se encontravam operantes.

A conduta da consumidora constitui a causa determinante para a concretização da fraude, o que rompe o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o serviço prestado pela instituição financeira, configurando a culpa exclusiva da vítima e afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da petição inicial nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade se houver clara intenção de reformar a sentença.

Embora a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros seja objetiva, ela é afastada pela comprovação da culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, do CDC).

Configura-se a culpa exclusiva do consumidor quando este fornece voluntariamente a fraudadores os dados e meios necessários para a realização de transações, rompendo o nexo de causalidade e eximindo a instituição financeira do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§2º e 11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 5000399-47.2023.8.08.0063

APELANTE: IRMA FICK MARTINS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

J
U
I
Z: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta por IRMA FICK MARTINS em face da r. sentença proferida nos autos da “ação de indenização por danos materiais e danos morais com pedido liminar de suspensão de contrato fraudulento” ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010015089531 e inexistente qualquer débito dele oriundo.

Em suas razões recursais, a autora-apelante sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, sendo a fraude praticada por terceiro um fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária; (ii) houve falha no dever de segurança do banco apelado, que permitiu a realização de empréstimo e transferências via PIX em valores que destoam completamente do seu perfil de consumo habitual, sem adotar mecanismos de bloqueio ou verificação eficazes; (iii) sua condição de pessoa idosa e vulnerável deve ser considerada, não se podendo caracterizar sua conduta como culpa exclusiva, mas sim como consequência de engenhosa fraude perpetrada por meliantes; e (iv) pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de empréstimo, cancelamento dos débitos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste à parte apelante.

É imperioso assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, encontrando-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu enunciado sumular n.º 297.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é, em regra, de natureza objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do diploma consumerista, sendo que, quanto às fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da súmula n.º 479, o entendimento de que tais eventos se caracterizam como fortuito interno, integrando o risco inerente à atividade empresarial desenvolvida
.

O fortuito interno, para fins de aplicação do referido verbete sumular, é aquele que se conecta à organização da empresa e aos riscos típicos da atividade econômica explorada. Refere-se a eventos que, embora provocados por terceiros, inserem-se na esfera de previsibilidade e de controle do fornecedor, que tem o dever de criar e manter mecanismos de segurança robustos para preveni-los.

Contudo, a própria legislação consumerista estabelece causas excludentes da responsabilidade do fornecedor, a exemplo do §3º do referido artigo 14 do CDC
.

No caso em apreço, a análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos conduz, tal como o fez o preclaro juízo de primeiro grau, à inafastável conclusão de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora, ora apelante, o que atrai a incidência da excludente mencionada.

Da narrativa fática, extrai-se que a apelante foi vítima de uma modalidade de estelionato conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", na qual os criminosos induzem a vítima a crer que está em contato com um preposto legítimo da instituição financeira e a seguir suas instruções para, supostamente, cancelar transações fraudulentas.

Conforme se depreende da própria petição inicial, a apelante, após receber uma comunicação fraudulenta, entrou em contato com os meliantes e, seguindo as orientações recebidas, franqueou, de forma ativa e voluntária, o acesso a seus dados e ao seu dispositivo móvel. A contestação da instituição financeira e os documentos que a acompanham demonstram, de forma técnica e detalhada, que as operações foram validadas por meio de etapas de segurança que dependiam da ação direta da titular da conta.

O conjunto probatório, portanto, evidencia que não houve uma falha de segurança intrínseca ao sistema bancário do apelado. Os mecanismos de segurança estavam operantes e foram, de fato, utilizados para autenticar as transações. O que ocorreu foi que a própria consumidora, ludibriada pelos fraudadores, forneceu os meios para que estes superassem as barreiras de proteção.

Sua conduta – ao seguir instruções de terceiros por canais não oficiais – foi a causa determinante e direta para a concretização da fraude, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo banco e o dano sofrido, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

Portanto, em que pese a lamentável situação vivenciada pela apelante, não é possível imputar ao banco apelado a responsabilidade pelos prejuízos, uma vez que a cadeia causal foi decisivamente interrompida pela conduta da própria vítima, que se apartou minimamente do dever de cuidado que se espera do homem médio na gestão de suas finanças, sobretudo no ambiente digital.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento, observado o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.